Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Determino que as agravantes informem, no prazo de cinco dias úteis, o endereço completo da agravada Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI para que a intimação seja realizada, porquanto o mandado enviado pelo serviço postal foi devolvido com a anotação de que a recorrida se mudou. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora